Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-87.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009895-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado, Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (IMPETRANTE), DARWIN SOUZA PONTES (IMPETRADO), EDER ANDRADE SILVA - CPF: 056.219.701-01 (PACIENTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIQUEM MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), CELIO JOSE PIRES - CPF: 350.886.806-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009895-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: THIAGO SOUZA BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
associação criminosa e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo
–PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, porquanto há indícios de participação do paciente em outras infrações penais [roubo e homicídio qualificado-tentado], demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009895-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: THIAGO SOUZA BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Souza Borges, em favor de Eder Andrade Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 288,
caput
, c.c. art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu.

O impetrante aduz que não há nos autos qualquer indício de participação do paciente na prática dos delitos, e que ele nada tem a ver com a situação familiar vivida por
Nivaldo Pires
[vítima] com
Letícia Maria Andrade Pires
[irmã do parte de mãe do paciente].

Assevera que foi denunciado pelo Ministério Público Estadual sem qualquer indício sério de autoria, constando apenas – até o presente momento – provas circunstanciais, porém, nada substancial.

Sustenta que o beneficiário ostenta predicados pessoais favoráveis, e que não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, sendo perfeitamente admissível a imposição de medidas cautelares diversas.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a defesa sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009895-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Eder Andrade Silva
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu, dentro da ação penal n. 2027-67.2019.811.0014 [código 85544], na qual foi denunciado – juntamente com
outros três corréus
–, pela prática dos crimes de associação criminosa, e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 288,
caput
, c.c. art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos do CP], segundo se depreende de excerto da exordial acusatória:

“
FATO I
:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de
04 de outubro de 2019
, por volta das
15h00min
, em uma localidade denominada CIBE, neste município de Poxoréu/MT, os denunciados
LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES
,
EDER ANDRADE SILVA
,
MAIQUEM MORAES DA SILVA
, vulgo
‘Cobrão’

e
ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO
, vulgo
‘Maninho’
,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes
, consistentes no
sequestro
,
homicídio
e
roubo contra a vítima idosa Nivaldo Pires Moreira
.

Restou apurado que nas circunstâncias de tempo e local encimadas,
a denunciada LETÍCIA se reuniu com os demais comparsas
, sendo que na oportunidade
encomendou o sequestro e assassinato de seu pai

Nivaldo Pires Moreira
,
prometendo pagar a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a cada denunciado
, bem como
arquitetou o roubo no estabelecimento comercial do idoso
,
traçando o plano criminoso
,
dividindo as tarefas dos integrantes
e
fornecendo duas armas de fogo, tipo revólver com calibre nominal 32 e 38
.

Denota-se do caderno investigativo que aos denunciados,
ADEMAR
,
MAIQUEM
e
EDER
,
caberia realizar o roubo no estabelecimento da vítima e seu sequestro
, sendo que
Nivaldo

seria colocado em seu próprio veículo e levado para um lugar ermo
,
onde seria executado
; bem como
LETÍCIA

contrataria uma terceira pessoa para levar o veículo até a Bolívia
.

FATO II
:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de
06 de outubro de 2019
, por volta das
16h30min
, em um imóvel comercial denominado
‘Cerealista São José’
, localizado na MT 130, Km 40, bairro Lagoa I, nesta cidade de Poxoréu/MT, os denunciados
LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES
,
EDER ANDRADE SILVA
,
MAIQUEM MORAES DA SILVA
, vulgo
‘Cobrão’
e
ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO
, vulgo
‘Maninho’
, agindo em conluio e com unidade de desígnios, mediante
emprego de grave ameaça
,
exercida com uso de arma de fogo
,
subtraíram para si
, coisas alheias móveis,
consistente na quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
e
01 (um) aparelho celular
, pertencentes
às vítimas idosas Nivaldo Pires Moreira e Célio José Pires
.

Após ajustarem o plano criminoso, os denunciados deslocaram-se até o estabelecimento comercial da vítima
Nivaldo Pires Moreira
, sendo que na oportunidade
MAIQUEM
e
ADEMAR
estavam
conduzindo uma motocicleta Honda Biz
, bem como
LETÍCIA
e
EDER

conduziam uma motocicleta Honda Titan
.

Ao chegarem ao local,
MAIQUEM
e
ADEMAR

adentraram na loja e anunciaram o assalto
, rendendo o funcionário/vítima
Célio José Pires
, oportunidade em que exigiram a entrega de dinheiro e a localização da vítima
Nivaldo
, enquanto
LETÍCIA
e
EDER

ficaram dando suporte aos comparsas, vigiando os fundos do imóvel
.

Em razão de terem
frustrado o plano de sequestrar e matar a vítima
, uma vez que
Nivaldo não se encontrava no comércio
, os denunciados arrombaram duas portas da loja e reviraram um cômodo, vindo a empreender fuga,
levando consigo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

e o aparelho celular do ofendido, Célio José Pires
.

Insta consignar que
houve reconhecimento dos denunciados Maiquem Moraes da Silva e Ademar Alves Nogueira Filho pela vítima Célio José Pires
, conforme se vê às fls. 08/10-IP [...]”.

A autoridade coatora, acolhendo requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, decretou a prisão preventiva do paciente,
Eder Andrade Silva
, pelas seguintes razões:

“Neste diapasão, anoto, primeiramente, que a materialidade dos fatos apurados está presente no termo de entrega (fl. 07/08) e no Boletim de Ocorrências n. 2019.30024, ao passo que os indícios de autoria delitiva estão demonstrados pelo Auto de Prisão (fl. 40,46), pelo Despacho n. 59/2019 da Autoridade Policial (fl. 68), e pelos depoimentos das testemunhas
CELIO JOSE PIRES
(fl.11),
NIVALDO PIRES MOREIRA
(fl. 33/35),
além do depoimento espontâneo prestado pelo denunciado MAIQUEM
.

Desta forma, esclarecida a presença dos requisitos do artigo 313 do CPP, há que se destacar, também, a presença dos fundamentos previstos pelo artigo 312 do CPP, uma vez que
a liberdade dos custodiados representa risco à ordem pública
, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos.

Conforme a inicial, nas condições de tempo e local descritas,
a denunciada LETÍCIA, em conluio específico para a prática criminosa com os demais corréus
, e
encomendou a estes o sequestro e assassinato do idoso NIVALDO PIRES MOREIRA
,
seu pai
,
prometendo aos demais denunciados que pagaria a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie para cada denunciado
.

O MPE delineia que
a denunciada LETÍCIA é mentora intelectual de todo o esquema criminoso
, e que teria arquitetado passo a passo do crime,
inclusive fornecido armas de fogo aos denunciados para que o praticassem
. Conforme a exordial, nas condições de tempo e local ali descritas,
os denunciados deveriam dirigir-se até o estabelecimento comercial de propriedade do idoso NIVALDO
, e
ali realizar um roubo
,
crime que serviria de simulação para ocultar o verdadeiro propósito da empreitada
, que
seria sequestrar a vítima
,
colocá-lo em seu próprio veículo
e
levá-lo a local ermo na zona rural desta urbe
,
onde seria executado
, havendo a promessa, por parte da denunciada, de que após o cometimento do delito esta contrataria uma terceira pessoa que levaria o veículo até a Bolívia, como forma de apagar os rastros.

Porém,
ao chegarem no estabelecimento comercial
,
não localizaram a vítima NIVALDO
, o qual não se encontrava no local, pelo que passaram à prática do segundo fato, doravante descrito, o qual fora cometido como forma de ocultar/dissimular a verdadeira intenção do delito, que era a prática do sequestro e homicídio da vítima NIVALDO.

A denúncia ainda narra,
em relação ao segundo fato
, que nas condições de tempo e local ali descritas,
os réus
,
em conluio específico para a prática criminosa
,
mediante o emprego de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
,
subtraíram para todos ou para outrem a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, além de 01 (um) aparelho celular
,
em prejuízo às vítimas NIVALDO PIRES MOREIRA e CÉLIO JOSÉ PIRES
.

Conforme a imputação, iniciada a empreitada criminosa descrita no primeiro fato,
os denunciados
,
por não localizarem a vítima NIVALDO presente no estabelecimento
,
efetuaram o roubo dos objetos acima descritos
,
como forma de dissimular a verdadeira intenção do crime
;
o sequestro e homicídio da vítima NIVALDO
.

Durante as investigações, aportou neste Juízo a medida cautelar nº 1923-75.2019.811.0014 (Código 85439), na qual
a Autoridade Policial desta Comarca postulou pela prisão preventiva dos réus ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO e MAIQUEM MORAES DA SILVA
, destacando-se que as prisões foram deferidas, encontrando-se
os réus custodiados desde 08/11/2019
.

Em
21/01/2020
, aportou neste Juízo as medidas de proteção de urgência nº 109-91.2020.811.0014 (Código 85782), em que
o idoso NIVALDO PIRES MOREIRA noticia estar sendo vítima constante de ameaças por parte da denunciada LETÍCIA
, que age (e agiu), durante os crimes investigados,
em conluio com o denunciado EDER ANDRADE SILVA
,
com quem possui vínculo familiar
, relatando o idoso possuir considerável temor por sua vida, uma vez que a denunciada, sua filha, engendrara meticuloso esquema criminoso com o intuito único de lhe ceifar a vida.

Destaque-se que, este Juízo, em
28/02/2020
,
deferiu medidas de proteção à vítima com base no Estatuto do Idoso
, porém, diante da aparente insuficiência, o
Parquet
postulou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, como forma de assegurar-se a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo diante da necessidade de acautelar-se a segurança da vítima NIVALDO.

Diante destes argumentos, inegável que
a liberdade dos denunciados LETÍCIA e EDER representa não apenas risco à ordem pública
,
diante da gravidade concreta dos fatos
, bem como
risco à instrução criminal
,
pela possibilidade de interferência direta
,
seja intimidando testemunhas, ou mesmo materializando as ameaças contra a vítima NIVALDO
.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido formulado pelo MPE em sua manifestação derradeira, pelo que, com vistas à garantia da ordem pública, da segurança da vítima e da conveniência da instrução criminal,
DECRETO A PRISÃO PEVENTIVA
de
LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES
e
EDER ANDRADE SILVA
, ambos devidamente qualificados nos autos”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, no sentido de que não há indícios de envolvimento do paciente na empreitada delituosa, o codenunciado
Maiquem Moraes da Silva
, na fase extrajudicial, narrou com riqueza de detalhes a prática do delito, delatando a participação de
Eder Andrade Silva
,
verbis
:

“[...] QUE na sexta-feira,
dia 4/10/2019
, por volta das
15:00 horas

‘LETÍCIA MARIA DE ANDRADE’
, filha do seu
‘NENÉM’
, teria chamado
o declarante
,
‘EDER’
e
‘MANINHO’
no local conhecido como ‘CIBE’ para fazer a seguinte proposta: QUE
pagaria a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o declarante e o mesmo valor para ‘MANINHO’ para que roubassem e, em seguida, matassem seu pai ‘NENÉM da cerealista’
; QUE,
de acordo com LETÍCIA, no estabelecimento comercial teria a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dentro de um colchão
; QUE ambos concordaram com os valores e condições e organizaram o ato para domingo à tarde,
sendo fornecido por LETÍCIA duas armas (um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32)
; QUE
o cronograma planejado para o crime seria
,
primeiramente
,
raptar ‘NENÉM’
,
colocá-lo em sua própria camionete com o rosto coberto
,
levá-lo até um local ermo
e, em seguida,
executá-lo
, e em seguida,
a própria LETÍCIA arrumaria uma pessoa para sumir com a camionete
,
encaminhando ela para a Bolívia
. QUE depois de tudo arquitetado,
os quatro indivíduos deslocaram até o estabelecimento comercial
,
sendo que o declarante e ‘MANINHO’ estariam em uma motoneta BIZ de cor preta
, e
LETÍCIA e EDER estariam em uma TITAN de cor prata
[...]. QUE
enquanto os dois entraram pela porta da frente, LETÍCIA e EDER ficaram nos fundos do estabelecimento
, aguardando a consumação do roubo [...]”.

Há indícios suficientes de autoria ou de participação do paciente na empreitada delituosa, pois, conquanto não tenha executado diretamente a prática da infração penal, ele e sua irmã, Letícia, estavam no fundo do estabelecimento dando suporte ao grupo criminoso.

Importante registrar que os autores diretos do crime,
Maiquem Moraes da Silva
e
Ademar Alves Nogueira Filho
, foram reconhecidos pela vítima,
Célio José Pires
. E o corréu,
Maiquem
, delatou a participação de
Letícia
e de
Eder
.

Conquanto não haja provas concretas de desavenças entre o paciente [
Eder Andrade Silva
] com a vítima [
Nivaldo Pires
], extrai-se dos autos forte ligação entre
Eder
e sua irmã [por parte de mãe]
Letícia
, inclusive no que tange à prática de fatos delituosos.

Não é a toa que ambos respondem – juntamente com Aparecido de Morais Xavier –
ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado-tentado, perpetrado em face de
Tiago Pereira da Silva
[processo n. 1396-31.2016.811.0014 – código 71610], que também tramita perante a 2ª Vara Criminal e Cível de Poxoréu, cujo feito se encontra em sua fase embrionária, isto é, aguardando-se a análise da resposta à acusação.

É oportuno salientar ainda que, além deste crime praticado em
6/10/2019
, o codenunciado,
MAIQUEM
, assumiu a autoria de outro roubo ocorrido em
27/9/2019
, supostamente cometido na companhia de
RAEL
e
EDER
, aduzindo que subtraíram um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, além de valor em dinheiro, consignando, ainda, que o celular ficou em posse de
EDER
, cujo fato criminoso certamente será objeto de análise em ação penal própria.

Nessa ordem de ideias, embora não haja base empírica a evidenciar que, em liberdade, o paciente possa interferir na instrução criminal, seja intimidando testemunhas, ou mesmo ameaçando direta ou indiretamente a vítima
Nivaldo Pires Moreira
– não obstante as ligações anônimas recebidas –, no caso a prisão se revela imprescindível para
garantia da ordem pública
.

Sublinho, por fim, que a alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDER ANDRADE SILVA

e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020